Tribunal: TJSP
Processo: 1001500-13.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DEMANDA ANULATÓRIA MOVIDA CONTRA O DETRAN – VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA – SENTENÇA PROFERIDA NA 1a VARA CÍVEL ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516412
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001500-13.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, é apelada
STEFANIE CARLA SILVA SILVANO LEITE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a alegação de incompetência
absoluta, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Juizado
Especial Cível da Comarca de Atibaia. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.547
APELAÇÃO CÍVEL No 1001500-13.2018.8.26.0048
COMARCA: ATIBAIA
APELANTE:DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
APELADA: STEFANIE CARLA SILVA SILVANO LEITE
DEMANDA ANULATÓRIA MOVIDA CONTRA O
DETRAN
VALOR DA CAUSA INFERIOR A
SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS COMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA
COMARCA DE ATIBAIA SENTENÇA PROFERIDA
NA 1a VARA CÍVEL ANULADA.
Cuida-se de ação anulatória movida por Stefanie Carla Silva
Silvano Leite contra o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 136/140.
O
DETRAN
apelou,
suscitando
preliminares
de
incompetência absoluta do juízo e ilegitimidade passiva de parte, no
mérito buscando a inversão do resultado, pelas razões de fls. 153/155.
Recurso regularmente processado, com resposta.
Nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/09, compete aos
Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas
cíveis até o valor de sessenta salários mínimos, cuja competência é
absoluta, por expressa disposição do parágrafo 4o.
O Provimento no 2.203/14, do Egrégio Conselho Superior da
Magistratura, de seu turno, determina no art. 8o, inciso II, que nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os Juizados Especiais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Pública, ficam designadas para processo e julgamento dos
feitos previstos na Lei no 12.153/09 “as varas de Juizado Especial, com
competência cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada”, competência que, embora provisória, é absoluta, no
entendimento pacificado nesta Corte.
Em tais condições, acolhe-se a alegação de incompetência
absoluta, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao
Juizado Especial Cível da Comarca de Atibaia.
RICARDO FEITOSA
RELATOR